Tribunal: TJBA
Processo: 0500165-45.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0500165-45.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAICON DINIZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO AOS RECORRIDOS DA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS

nos artigos 12, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 29 do Código Penal, em concurso material.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO PELA INÉPCIA
e AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PROCEDÊNCIA. DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUANTO CONTIDO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE justa causa para o exercício da ação penal. recurso provido.

1.
s
egundo a denúncia, os Recorridos, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com
uma menor de
17 anos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuíam e ocultavam, no interior da residência da referida adolescente, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre nominal .38, número de série 1239789, municiado com cinco cartuchos intactos, bem como 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre nominal .38, número de série suprimido, municiado com cinco cartuchos intactos.

2. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (RE n. 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016).

3. Analisando os elementos acostados aos autos, verifica-se a existência de elementos idôneos que caracterizam a justa causa para
o recebimento da denúncia,
pretendid
o
pelo Órgão Ministerial, bem como, em se tratando de crime permanente, a narrativa contida nos autos revelam situação concreta apta a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.

4. Os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante dos Recorridos se encontravam em busca dos responsáveis pelo cometimento de um crime de roubo a um veículo alternativo de passageiros, quando receberam a informação que os autores se encontravam na residência onde, posteriormente, foram localizadas as armas de fogo, razão pela qual entende-se que a descoberta fortuita da conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, como no caso em apreço, legitima o flagrante e, consequentemente, a entrada no domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram o seu mister de interromper atividades ilegais.

5. Na hipótese dos autos, resta demonstrado que houve descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ou serendipidade, culminando com as prisões em flagrante dos Recorridos quando ocultavam arma de fogo no interior da residência em companhia de uma menor, não havendo portanto em se falar, nesta fase do processo, em nulidade das provas colhidas, mesmo porque, inexiste nos autos elemento capaz de demonstrar que o ingresso dos policiais na residência se deu sem anuência dos Recorridos ou sem a
colaboração espontânea e livre de coação (física ou moral).

6. Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer e dar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia,
para receber a denúncia
oferecida nos autos n. 0500165-45.2019.8.05.0022 em desfavor dos Recorridos,
tendo em vista que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além da presença de justa causa para o exercício da ação penal
,
determinando, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o mesmo possa dar prosseguimento ao feito
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
0500165-45.2019.8.05.0022
,
d
a

1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras-
Bahia
,
em que figura como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos

MAICON DINIZ DA SILVA e WANDERSON MOTA DA SILVA.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e
assim decidem pelas razões a seguir expostas: